Tribunal: TJDFT
Processo: 0744338-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FEITAS POR TERCEIRO – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. OPERAÇÕES EM CURTO INTERVALO DE TEMPO – VALOR DA OPERAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O PERFIL DO USUÁRIO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira objetivando a reforma da sentença que reconheceu a sua responsabilidade pelos danos materiais causados e determinou a devolução das quantias subtraídas da conta corrente do consumidor.
2. As preliminares foram devidamente examinadas e corretamente afastadas pela instância inicial, assim como o pronunciamento sobre a desnecessidade de prova pericial para dirimir o conflito sobre a responsabilidade do banco-recorrente.
3. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).
4. Incontroverso o fato de que, em 03/06/2022, foram realizadas as transações bancárias discriminadas na inicial no valor total de R$ 46.013,74. O autor juntou cópia da ocorrência anotada na Delegacia de Polícia e comprovou ter contestado as transações junto ao banco, mas seus pedidos não foram atendidos (IDs 46101418 e 46101419).
5. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as transações foram feitas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
6. É fato notório que a facilitação de transações, principalmente a transferência por meio de Pix, aumenta consideravelmente a probabilidade de ocorrência de transações fraudulentas, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos. Não basta a tecnologia é necessário a pronta vigilância do banco depositário, especialmente quando os valores destoam da movimentação usual do correntista gerando a suspeição e alerta.
7. A par da existência de outras transações regularmente movimentadas pelo próprio titular da conta, verifica-se que esse jamais realizou operações bancárias em quantia similar a que resultou da fraude em questão, a indicar a visível quebra de perfil do usuário.
8. O Regulamento do Banco Central sobre o Pix prevê medidas que mitigam o risco de fraudes, dentre as quais, a previsão de que os participantes do Pix (instituições financeiras e de pagamentos que ofertam o Pix a seus clientes) devem se responsabilizar por fraudes no âmbito do Pix decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos; o tempo máximo diferenciado para autorização da transação, pelas instituições participantes, nos casos de transações não usuais iniciadas por seus clientes com elevada probabilidade de serem uma fraude (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/perguntaseres postaspix).
9. No caso, os fraudadores realizaram duas operações financeiras em poucos minutos, que alcançaram a quantia de R$46.013,74 o que, por si só, deveria alertar o sistema bancário sobre a suspeição de fraude e acionar os mecanismos de prevenção recomendados pela Bacen. Além disso, as operações tiveram destinatários diferentes, o que deveria ainda mais chamar a atenção do sistema de segurança do banco, pois as movimentações mais robustas feitas pelo consumidor possuem os mesmos destinatários, conforme se observa dos extratos colacionados aos autos.
10. Esse cenário revela quebra do perfil do usuário, a corroborar com o entendimento de falha no sistema de segurança.
11. Além disso, desde 16/11/21, passou a vigorar o Mecanismo Especial de Devolução que padronizou as regras e os procedimentos para viabilizar a devolução de valores nos casos de fundada suspeita de fraude pela instituição detentora da conta do usuário recebedor, por iniciativa própria ou por solicitação da instituição de relacionamento do usuário pagador. Com esse mecanismo o BC definiu como e quando as instituições podem bloquear os recursos, avaliar o caso suspeito de fraude e realizar a efetiva devolução, dando mais eficiência e celeridade ao processo, o que aumenta a possibilidade de o usuário reaver os fundos (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pergunta erespostaspix).
12. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações, o banco não conseguiu identificar as operações de elevado valor realizadas em curto período de tempo, bem como a quebra de perfil, de modo a se impedir a concretização das operações com a utilização do Pix. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio. Nesse sentido, o acórdão precedente de no 1177845, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, julgamento: 12/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.
13. Não há como reconhecer a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva do consumidor já que o banco-recorrente, ao deixar de disponibilizar sistemas seguros para a movimentação bancária, deixando de acionar os mecanismo de prevenção das operações suspeitas de fraude, concorreu de modo determinante para a implementação cabal do dano, não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços por ele oferecidos. Precedente: Acórdão 1415745, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, julgamento: 27/04/2022, publicado no PJe: 29/04/2022.
14. Assim, o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizada, sem sua autorização, transferências Pix efetuadas por meio de aplicativo de celular.
15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
16. Diante da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.